Tribunal: STF
Processo: HC 253000
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.3.2025, por Thalles da Cunha Ramos, advogado, em benefício de Lucas Jinkings Silva, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 28.2.2025, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 985.313.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 11.12.2024, pela apontada prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), pelo seu suposto envolvimento no transporte interestadual de mais de onze quilogramas de crack. Em 13.12.2024, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Pará, que denegou a ordem:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NO PRAZO LEGAL. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA APREENDIDA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus impetrado contra ato do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006. O impetrante alega ausência de elementos suficientes para justificar a prisão cautelar e irregularidade decorrente da não realização da audiência de custódia no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Requer a concessão da ordem com a restituição da liberdade do paciente ou substituição da prisão por medidas cautelares diversas. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva está adequadamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP e se a ausência de audiência de custódia no prazo legal enseja nulidade do decreto prisional. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A fundamentação da prisão preventiva está devidamente demonstrada com base na gravidade concreta do delito, especialmente pela apreensão de grande quantidade de droga, reincidência e envolvimento em organização criminosa, conforme disposto no art. 312 do CPP. 



    4. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal afasta a nulidade da prisão preventiva pela não realização de audiência de custódia no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quando presentes os requisitos legais para a segregação cautelar, e desde que não configurado prejuízo ao réu. 



    5. Os predicados pessoais do paciente não possuem relevância para afastar a necessidade da prisão preventiva, nos termos da Súmula nº 8/TJPA.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Habeas corpus conhecido e denegado” (fls. 2-3, e-doc. 7).



    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 985.313 no Superior Tribunal de Justiça. Em 28.2.2025, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu a medida liminar.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, impetrado apenas quatro dias após a decisão de indeferimento da liminar no Superior Tribunal e adoção de providências para a prestação da jurisdição pleiteada naquele órgão judicial. A defesa alega que “a jurisprudência desta Corte é firme no sentido da superação da Súmula 691 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nas hipóteses em que se evidencie a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão hostilizada, o que ocorre na hipótese” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “a fundamentação expendida na manutenção do decreto preventivo carece de fundamentação idônea, não sendo guarnecida pela legislação processual, nem comportada pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, assim como não subsistem os motivos para manutenção da aplicação da medida extrema” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que “a mera alusão à gravidade abstrata sob análise, não representa fundamento apto a demonstrar a necessidade de uma prisão cautelar” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante de todo o exposto, da plausibilidade do direito e do perigo da demora, CONCEDA MEDIDA LIMINAR para revogar a prisão preventiva, substituindo por medidas cautelares diversas da prisão nos termos do art. 319 do CPP, por ausência de fundamentação idônea no decreto que negou o direito de recorrer em liberdade, com devida expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor do Paciente LUCAS JINKINGS SILVA. 



    Em caso de não conhecimento de qualquer ponto, em razão de flagrante ilegalidade, CONCEDER A ORDEM DE OFÍCIO” (fls. 13-14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”). Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    8. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo de origem anotou a necessidade de garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do crime, evidenciada pela quantidade de droga apreendida (11,706 quilogramas de crack), pela forma como estava acondicionada e pelo fato de se tratar de tráfico de drogas interestadual:



    “A materialidade do delito está robustamente comprovada pelo auto de apresentação e apreensão (id. 133603411 - pág. 11), que descreve a apreensão de 11,706 kg de crack em veículo utilizado pelos custodiados, e pelo laudo preliminar de constatação (id. 133603411 - pág. 20), elaborado por policiais civis capacitados.



    Quanto à autoria, os depoimentos dos custodiados indicam contradições e tentativas de justificar a posse da substância ilícita, demonstrando forte indício de envolvimento na empreitada criminosa. Além disso, os elementos colhidos durante a investigação apontam que os custodiados atuavam de forma coordenada, com funções bem definidas dentro da associação criminosa, sendo esta voltada à prática reiterada do tráfico de drogas. (...)



    Ademais, a quantidade de droga apreendida, consistente em mais de 11,706kg, a espécie, qual seja, crack, e a forma como estava escondida, isto é, dentro do para-choque de um veículo, além de se tratar de tráfico interestadual, revele um modus operandi sofisticado e articuloso para disseminação de drogas, pelo que há periculosidade concreta na conduta atribuída aos investigados, e assim não há como responderem ao processo em liberdade pois a ordem pública restou deveras abalada. (...)



    A prisão preventiva é medida essencial no caso em tela. O modus operandi dos custodiados, caracterizado pelo transporte de grande quantidade de droga (crack) em veículo próprio, revela elevado grau de organização e periculosidade. A gravidade concreta do delito, associada à reincidência das custodiadas, demonstra a necessidade de segregação para garantia da ordem pública e para interromper a atuação do grupo criminoso.



    Além disso, o contexto investigativo aponta para o envolvimento dos custodiados em associação criminosa estável e voltada à prática reiterada de tráfico de entorpecentes, circunstância que eleva o risco de reiteração delitiva caso sejam colocados em liberdade” (fls. 7-8, e-doc. 11).



    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados no juízo de origem, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se comprova ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar ao paciente.



    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente se harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, reforçada pela gravidade concreta do crime, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PECULATO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 235.554-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.2.2024).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Legitimidade. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta e periculosidade do agente. Quantidade e diversidade de droga (66,73 kg de maconha, 5,195 kg de cocaína e 13,010 kg de crack). Apreensão de petrechos relacionados à atividade ilícita (duas balanças de precisão e outros). Precedentes. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 236.729-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    2. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 



    3. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, em que apontadas provas da materialidade e da autoria, as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade concreta do delito, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 



    4. A reincidência específica constitui fundamento idôneo a autorizar a prisão preventiva, para afastar o risco de reiteração delitiva. Precedentes.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 249.619-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).



    10. A fundamentação pela qual mantida a prisão preventiva do paciente em sentença condenatória proferida em 25.2.2025 é insuscetível de ser examinada na presente impetração, seja porque não foi submetida ao exame das instâncias antecedentes (o acórdão do Tribunal de Justiça do Pará foi proferido em 11.2.2025), seja porque a defesa não juntou aos autos cópia da sentença condenatória.



    11. Na espécie, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível prudência na análise do pleito, por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, supressão da instância de origem.



    A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 



    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ – Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 



    3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, 
Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 



    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 



    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.



    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 



    Assim também os seguintes julgados: HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora